Tribunal: TCU
Processo: 005.328/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2006/2021-TCU-Plenário VISTOS, relacionados e discutidos estes autos que cuidam de denúncia a respeito de possíveis irregularidades cometidas pela Centrais Elétricas Brasileiras (Eletrobras) na contratação de escritórios de advocacia estrangeiros para prestar consultoria em direito estrangeiro, em desacordo com requisitos da Lei 8.906/1994 e do Provimento n. 91/2000 do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (CFOAB); Considerando que, nessa fase, trata-se de Pedido de Reexame interposto pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil contra o Acórdão 1546/2020-TCU-Plenário (Peça 10), de relatoria do Ministro Benjamin Zymler; Considerando que, por intermédio do decisum ora recorrido, o Plenário deste Tribunal conheceu do expediente inserto à peça 1 como representação, visto que o denunciante não possui capacidade postulatória de denúncia, nos termos do art. 53 da Lei 8.443/1992 c/c art. 234 do Regimento Interno do TCU; Considerando que, por intermédio da mesma deliberação esta Corte considerou improcedente a presente representação e ordenou o apensamento deste processo ao TC Processo 046.834/2020-6 , de relatoria do Ministro Walton Alencar Rodrigues; Considerando que a jurisprudência do TCU é pacífica no sentido de que o reconhecimento do representante como parte é situação excepcional e depende, além do pedido de ingresso nos autos como interessado, da demonstração de legítima e comprovada razão para intervir no processo (Acórdãos 88/2011, 161/2011, 257/2011, 1.944/2013, 292/2014, 1.881/2014, 1.343/2015, 186/2016, 1.251/2017, 1.667/2017, 1.955/2017 e 455/2019, todos do Plenário); Considerando que o juízo de admissibilidade de qualquer espécie recursal deve atender aos requisitos da singularidade, da tempestividade, da adequação do documento, da legitimidade do recorrente e do interesse em recorrer; Considerando a ausência de legitimidade recursal do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (CFOAB), por não ter demonstrado razão legítima para intervir nos autos, nem a possibilidade concreta de lesão a direito subjetivo próprio, à luz do art. 282 do Regimento Interno/TCU c/c o art. 146 e art. 2o, § 2o, da Resolução-TCU 36/1995, com redação dada pelo art. 1o da Resolução-TCU 213/2008; Considerando os pareceres uniformes da Secretaria de Recursos (peças 16 a 18); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, por unanimidade, com fundamento no art. 32, inciso I, 33 e 48, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso IV, alínea "b", 146 e 288, do Regimento Interno do TCU, e diante das razões expostas pelo Relator, em: a) não conhecer do Pedido de Reexame interposto pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil contra o Acórdão 1546/2020-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro Benjamin Zymler; b) dar ciência deste Acórdão ao recorrente; c) informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 005.328/2021-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrente: Ordem dos Advogados do Brasil - Conselho Federal 1.2. Órgão/Entidade: Centrais Elétricas Brasileiras S.A (Eletrobras) 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro Benjamin Zymler 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Recursos (Serur). 1.7. Representação legal: Rafael Barbosa de Castilho (19.979/OAB-DF) e outros, representando Ordem dos Advogados do Brasil - Conselho Federal. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.